Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707085-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO BEZERRA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente, pelo crime do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada), à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, e 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A Defesa, em preliminar, alegou nulidade em razão da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteou a desclassificação para o art. 14, caput, da mesma lei, sob o argumento de que a arma apreendida seria de uso permitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade em razão da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; e, ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, por se tratar de arma de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de nulidade sob a alegação de ausência de oferecimento do ANPP, porque restou comprovado que o órgão ministerial oportunizou ao apelante a manifestação sobre o acordo, por meio de mensagem enviada via WhatsApp, em que foram detalhadas as condições do benefício, bem como a advertência de que a ausência de resposta seria considerada como recusa. 4. O apelante, em conversa com o oficial de justiça, demonstrou compreensão suficiente para responder mensagens e encaminhar documentos, o que contradiz a tese defensiva de incapacidade cognitiva para entender a proposta do ANPP. 5. A formalização do ANPP não configura direito subjetivo do réu, sendo prerrogativa do Ministério Público que, no caso, agiu dentro dos limites legais ao considerar a ausência de manifestação como recusa. 6. No mérito, não há que se falar em desclassificação para o art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, porque o laudo pericial constatou que, embora a arma apreendida seja de uso permitido (revólver calibre .38), a numeração de série foi adulterada, impossibilitando sua regeneração. Tal circunstância enquadra-se no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, que equipara a posse ou porte de arma com numeração suprimida ao crime de posse de arma de uso restrito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do CPP, sob o argumento de que deixou de responder mensagem enviada pelo Ministério Público no whatsapp por não ter entendido os termos da proposta do acordo de não persecução penal oferecida, razão pela qual o reconhecimento da nulidade por ausência do acordo de não persecução penal é medida que se impõe; b) artigos 14, caput, e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, pleiteando a desclassificação do delito imputado para o previsto no artigo 14 da lei 10.826/2003, diante da presença de laudo que atestou ser a arma de uso permitido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 28-A do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).” (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 14, caput, e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação do crime) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030